Tribunal: TJES
Processo: 5002714-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ROSALINA SCHMIDT

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 5002714-64.2021.8.08.0048

APELANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA
: ROSALINA SCHMIDT

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO COLETIVO EM ÁREA PRIVATIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da instalação de caixas de esgoto coletivo na área privativa de apartamento adquirido pela recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de indenização por danos decorrentes de defeitos construtivos se submete ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a instalação das caixas em área privativa, sem informação clara e ostensiva, configura violação do dever de informação e se gera danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por danos decorrentes de vícios construtivos ou inadimplemento contratual não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. A instalação de um sistema de esgoto de uso coletivo na área privativa de unidade autônoma configura inadimplemento contratual e fato do serviço, por causar danos extrínsecos ao consumidor, como a violação da sua privacidade, saúde e tranquilidade.

5. O dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, não se satisfaz com a inserção de cláusulas genéricas e ambíguas, que apenas preveem uma possibilidade e não a efetiva e inequívoca existência da infraestrutura de uso comum na unidade específica.

6. A responsabilidade da construtora é objetiva, conforme os arts. 12 e 14 do CDC, sendo juridicamente irrelevante a existência de “habite-se” ou a fiscalização da obra pela Caixa Econômica Federal.

7. O dano material, consubstanciado na desvalorização do imóvel, é uma consequência direta e inegável da instalação das caixas de esgoto coletivo, devendo o seu valor ser apurado em liquidação de sentença.

8. A convivência com transtornos contínuos, como mau cheiro, insetos, transbordamento de dejetos e a violação da privacidade pela necessidade de ingresso periódico de terceiros na residência para manutenção, ultrapassa o mero dissabor, a configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão indenizatória por danos decorrentes de inadimplemento contratual ou de defeitos construtivos se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A instalação de caixas de esgoto de uso coletivo na área privativa de imóvel, sem informação clara e precisa ao consumidor, viola o dever de informação e gera danos materiais por desvalorização do bem e danos morais pela ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 12, 14, 18, 26, II, e 27. Código Civil, art. 205. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 374, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.898.536/SP; AgInt no AREsp n. 2.636.408/SP; AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP; TJMG, APCV 5033295-62.2020.8.13.0079; TJSP, AC 1018279-34.2021.8.26.0114; TJDF, Proc 00083.47-91.2016.8.07.0001; TJRJ, APL 0005590-61.2016.8.19.0205; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002714-64.2021.8.08.0048

APELANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADA
: ROSALINA SCHMIDT

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada por
ROSALINA SCHMIDT
, que julgou parcialmente procedente a sua pretensão para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devido à desvalorização do imóvel.

Em suas razões (id. nº 14550198), a recorrente alega, preliminarmente, a decadência do direito da autora, com base no Código de Defesa do Consumidor, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA

A construtora apelante sustenta que o direito da apelada de reclamar pela instalação das caixas de esgoto em sua área privativa teria decaído, por se tratar de vício aparente ou de fácil constatação, aplicando-se o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, do CDC, a contar da data de entrega das chaves.

Ocorre que tal raciocínio não merece prosperar. Isso porque, o prazo decadencial do art. 26 do CDC refere-se ao direito potestativo do consumidor de reclamar pelos vícios do produto ou do serviço, ou seja, aquelas anomalias que afetam a qualidade, a quantidade ou a funcionalidade do bem, tornando-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou diminuindo-lhe o valor.

A consequência do reconhecimento do vício, nesse caso, restringe-se às alternativas do art. 18 do mesmo diploma, quais sejam, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Já a hipótese dos autos, transcende a mera existência de um vício, uma vez que a apelada postula não a reparação, a substituição ou o abatimento do preço das caixas de esgoto, mas sim uma indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de uma conduta ilícita da construtora.

Essa conduta se materializa não apenas na entrega do imóvel com características diversas daquelas legitimamente esperadas, mas também na imposição de um gravame perpétuo ao seu direito de propriedade e à sua privacidade.

A instalação de um sistema de esgoto de uso coletivo dentro da área privativa da unidade autônoma configura, a um só tempo, um fato do serviço (pois o defeito na concepção do projeto de engenharia acarreta danos extrínsecos ao consumidor, atingindo sua segurança, tranquilidade e saúde) e um claro inadimplemento contratual, na medida em que a fornecedora falhou ao entregar o imóvel sem a qualidade e a finalidade prometidas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é sedimentada ao estabelecer que a pretensão indenizatória decorrente de defeitos construtivos não se submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional decenal do Código Civil.

Vejamos alguns precedentes:

[...] 3. Ademais, esta Corte possui o entendimento de que a pretensão do adquirente de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC,
sendo decenal o prazo prescricional da ação para obter do construtor a indenização por defeito na obra
, na vigência do Código Civil de 2002. [...] (REsp n. 1.898.536/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025 - grifei)

[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra
, na vigência do Código Civil de 2002. 2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.636.408/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025 - destaquei).

[...] 6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço,
à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916. [...] (AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023 - grifei).

Assim, considerando que a pretensão objeto do feito não é edilícia, mas sim reparatória, fundada na responsabilidade civil contratual, cujo prazo prescricional é decenal e tendo a ação sido ajuizada dentro deste lapso temporal, não há que se falar em extinção da pretensão.

Pelo tais fundamentos,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto e passando ao mérito, sustenta a recorrente a regularidade da construção, atestada pelo “habite-se” e fiscalização da Caixa Econômica Federal, e afirma ter cumprido o dever de informação, pois o memorial descritivo previa a possibilidade de instalação das caixas de esgoto na área privativa.

Com base nisso, defende a inexistência de vício, dano material por desvalorização ou dano moral, requerendo a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Muito bem. Inicialmente, a questão central da demanda reside na aquisição, pela recorrida, de um apartamento térreo do tipo “giardino”, com a promessa de uma área privativa externa para lazer.

No entanto, após a entrega do imóvel, constatou-se a instalação de caixas de contenção de esgoto e dejetos orgânicos nesse espaço, as quais recebem efluentes de outras unidades do condomínio e não constava nos projetos apresentados, violando as normas técnicas.

Dito isso, ao examinar a tese recursal, constato que está fulcrada na alegação de que a construtora teria cumprido seu dever de informação ao inserir, no memorial descritivo (id. nº 14550139), uma cláusula genérica que previa a possibilidade de execução de caixas de esgoto e gordura nas áreas privativas térreas, com o seguinte teor:

[...] 8.2
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO

Tubos e conexões para esgoto e água fria serão de PVC soldável, fabricadas de acordo com classificação da categoria 1 da ABNT.

Caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.

Ocorre que, o dever de informação, insculpido como direito básico do consumidor no art. 6º, III, do CDC, não se satisfaz com a mera inserção de cláusulas padronizadas, ambíguas e de redação hipotética em meio a extensos documentos contratuais.

A informação, para ser efetiva, deve ser clara, adequada, precisa e ostensiva, permitindo que o consumidor, parte vulnerável da relação, tenha a plena compreensão das características do produto ou serviço que está adquirindo, em um exercício de consentimento verdadeiramente informado.

A boa-fé objetiva que rege tais relações contratuais, impõe um dever anexo de lealdade e transparência que foi, no caso concreto, flagrantemente violado pela recorrente.

Fica evidente que a cláusula invocada por ela, ao dispor que as caixas retrocitadas poderiam ser executadas nas áreas privativas térreas, não informa, mas apenas impõe um ônus à consumidora e cria uma salvaguarda unilateral para si própria.

Ao examinar o citado documento, vejo que não há nele qualquer indicação de que a unidade específica da recorrida seria, de fato, onerada com a instalação de infraestrutura de uso comum de todo o bloco residencial, apenas prevê tal possibilidade.

E a situação fica ainda mais grave ao se constatar que a cláusula e demais instrumentos contratuais omitiram não apenas a existência física das caixas no imóvel adquirido pela apelada, como esta não foi cientificada, de forma inequívoca, de todas as consequências negativas que adviriam de tal instalação, como por exemplo:

a) As caixas teriam natureza coletiva, recebendo dejetos de todas as demais unidades do edifício;

b) A apelada estaria sujeita a tolerar a manutenção periódica da estrutura, que, conforme a prova testemunhal colhida em audiência (id. nº 14550191), ocorria a cada 6 (seis) meses;

c) Tal manutenção implicaria no ingresso forçoso de terceiros em sua residência, violando sua privacidade e a inviolabilidade de seu lar;

d) A estrutura seria fonte de consequências desagradáveis e insalubres, como “
odores desagradáveis e da presença de insetos (lacraias e baratas)
”, fato este cabalmente comprovado pelo depoimento do ex-síndico do condomínio, Odair dos Santos (id. nº 14550191).

De mais a mais, a alegação de que a obra recebeu o “
habite-se
” e foi fiscalizada pela Caixa Econômica Federal é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora perante a consumidora.

Tais atos administrativos atestam a conformidade da construção com as posturas públicas e a segurança estrutural, mas não têm o condão de validar o descumprimento de deveres contratuais e consumeristas de índole privada.

A responsabilidade da apelante, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, é objetiva e se afere pela existência do defeito na venda/prestação do produto/serviço (no qual se inclui o serviço de informar) e do dano.

Destarte, uma vez estabelecida a conduta ilícita da recorrente, consubstanciada na violação qualificada do dever de informação, a ocorrência de danos materiais e morais emerge como corolário lógico e inevitável.

Quanto ao dano material, a desvalorização do imóvel é consequência direta e inegável das condutas perpetradas pela apelante.

No caso, é fato notório, que independe de prova (art. 374, I, CPC), que um imóvel com área privativa onerada por caixas de esgoto coletivas, sujeito a manutenções periódicas e problemas graves de salubridade (mau cheiro, retorno de esgoto e insetos), terá seu valor de mercado afetado com relação a um imóvel de mesma metragem e localização, mas com área de lazer livre e desimpedida, tal como legitimamente esperado pela compradora, ora apelada.

Por isso, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da existência do dano (
an debeatur
), assim como quanto à postergação da apuração do seu exato valor (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a produção de prova pericial específica, se necessária.

No que tange ao dano moral, saliento que a tentativa da recorrente de reduzir a situação a um simples e mero dissabor ofende o princípio da razoabilidade.

Digo isso porque a prova dos autos, notadamente a testemunhal (id. nº 14550191), demonstra um cenário de grave e contínuo abalo psicológico, pois a apelada não foi submetida a um inconveniente pontual, mas sim a uma fonte perene de transtornos que atentam contra a sua dignidade.

Fica claro que a legítima expectativa de usufruir de um espaço de lazer e tranquilidade foi frustrada e convertida em um foco de preocupação e descontentamento.

Somado a isso, a violação da privacidade pelo ingresso periódico de equipes de manutenção em seu imóvel, a convivência com odores fétidos e a presença de pragas, e, de forma ainda mais contundente, a ocorrência de transbordamento de detritos e esgoto no seu quintal e banheiro (id. nº 14550191), são fatos que ultrapassam, em muito, a esfera do aborrecimento cotidiano.

Tais eventos configuram uma grave ofensa aos direitos da personalidade, em especial ao direito à moradia digna, à saúde, à privacidade e à tranquilidade, justificando plenamente a compensação pecuniária arbitrada em primeira instância.

Para reforçar as conclusões até aqui alcançadas, cito alguns precedentes da jurisprudência pátria:

[...] 1. A instalação de caixas técnicas em área privativa, ainda que prevista genericamente em memorial descritivo, sem destaque ou clareza capazes de permitir a compreensão efetiva por consumidor leigo, caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Configurado o ilícito, impõe-se a reparação pelos danos materiais decorrentes da desvalorização do imóvel. 3. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de defeitos substanciais na construção do imóvel. 4. O valor da indenização por danos morais deve refletir a gravidade do prejuízo, a persistência dos efeitos danosos e a capacidade financeira da empresa causadora, podendo ser majorado para atender à finalidade reparatória e pedagógica da medida. (TJMG; APCV 5033295-62.2020.8.13.0079; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 11/07/2025; DJEMG 18/07/2025 - Obs: valor do dano moral - R$20.000,00).

[...] Ainda que conste do memorial descritivo do imóvel que, no caso de necessidade, as caixas de gordura e esgoto poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo, é certo que tal disposição não é suficiente para comprovar que o autor foi efetivamente comunicado da existência da caixa em apreço, e das consequências de sua existência, tais como o mau-cheiro e a necessidade manutenção periódica, uma vez que se trata de informação genérica e padronizada, constante em praticamente todos os instrumento contratuais. Violação do dever de informação caracterizado. Danos materiais, consubstanciado na desvalorização do imóvel, e danos morais caracterizados. Quantum fixado em R$15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido. (TJSP; AC 1018279-34.2021.8.26.0114; Ac. 17927488; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior; Julg. 24/05/2024; rep. DJESP 04/06/2024; Pág. 1670).

[...] 8. A existência de caixas de esgoto e de gordura coletivas, cuja manutenção constante depende do ingresso de trabalhadores na unidade adquirida pelo consumidor, e sem respeito ao dever de informação, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável. 9. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que devem ser sopesados de forma proporcional e adequada ao caso em concreto. 10. Apelação das Rés conhecida, mas não provida. Recurso adesivo do Autor conhecido e parcialmente provido. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. (TJDF; Proc 00083.47-91.2016.8.07.0001; Ac. 117.8514; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 12/06/2019; DJDFTE 18/06/2019).

[...] Demandadas que não se desincumbiram a contento do respectivo encargo probatório atinente à cientificação da Postulante acerca da restrição existente em sua propriedade, caracterizando-se o descumprimento de dever anexo de informação, sob o prisma da cláusula geral de boa-fé objetiva. Localização de caixas de gordura/esgoto no interior de área privativa de determinada unidade que decerto ocasiona impactos ao proprietário, seja sob o ponto de vista de desvalorização do bem jurídico, seja por possível contato com agentes insalubres existente no material orgânico transportado, o que, por evidente, transcende o mero aborrecimento e vilipendia aspectos existenciais, a configurar dano moral. Patente lesão aos substratos da dignidade humana. Critérios norteadores de balizamento. Quantificação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo de origem. Montante estabelecido em patamar consentâneo com aquele costumeiramente fixado em casos semelhantes. Impossibilidade de aplicação da regra constante do art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e parcial provimento do Apelo. (TJRJ; APL 0005590-61.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 14/10/2024; Pág. 642).

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a recorrente pleiteia sua redução para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pretensão, contudo, que não merece acolhida.

No caso em apreço, a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença recorrida não apenas se justifica, como se revela medida de justiça, uma vez que a conduta da apelante, como já exaustivamente demonstrado, foi de considerável gravidade.

Assim, em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais e diante das consequências fáticas, comprovadas pelas provas dos autos, corroboradas pela jurisprudência colacionada que, inclusive, reforça a adequação do montante fixado, justificam a sua manutenção.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, momento em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ.